Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-12.2019.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL. Seguradora que pretende o reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da autora.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL. Seguradora que pretende o reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da autora. Seguro por danos elétricos. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Perícia técnica que concluiu pela insuficiência probatória de nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré. Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo. Não houve a preservação dos equipamentos. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.